Tribunal: TJES
Processo: 5011297-51.2022.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº
5011297-51.2022.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE LINHARES-ES
REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES
RELATOR(A) DESIGNADO: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REPRESENTAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE
–

–

LEI

Nº
3.864/2019

DO MUNICÍPIO DE
LINHARES
–
OBRIGATORIEDADE DE INSTALAÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS COM DADOS CONTRATUAIS NOS IMÓVEIS LOCADOS PELA MUNICIPALIDADE – CRIAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO –
VÍCIO FORMA
L
DE INCONSTITUCIONALIDADE – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
–
REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE –
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
–
EFEITOS
EX TUNC.

1.
A Lei nº 3.864/2019, do Município de Linhares, ao impor a obrigação de colocar e manter, em todos os imóveis locados pela municipalidade, placas indicativas com todos os dados referentes ao contrato de locação, cria atribuição para seus órgãos, já que para além da colocação e manutenção, será necessária a confecção das referidas placas.

2.
Compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal deflagrar o processo legislativo que verse sobre a criação, estruturação e atribuições das Secretarias Municipais e órgãos da administração pública municipal, nos ditames do artigo 31, parágrafo único, inciso IV, da Lei Orgânica do Município.

3.
Representação de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei nº 3.864/19 do Município de Linhares, com efeitos
ex tunc.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA o Egrégio Tribunal Pleno, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria de votos, julgar procedente o pedido, nos termos do voto do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, Relator designado para o acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 20/04/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Cuida-se de
ação direta de inconstitucionalidade
, com pedido de liminar, por meio da qual pretende,
Prefeito Municipal de Linhares
,

ver declarada a inconstitucionalidade da Lei nº. 3.864/2019, que institui a obrigatoriedade de colocação de
placas indicativas em todos os prédios públicos locados ou de propriedade da
Administração direta, indireta e autárquica do Município de Linhares.

Sustenta o requerente, em síntese: o objeto da norma impugnada se sujeita à iniciativa privativa do Poder Executivo, porquanto, além de implicar aumento de despesas públicas sem a devida previsão orçamentária, a matéria impõe novas atribuições a órgãos do Poder Executivo, em afronta ao princípio da separação dos Poderes e às disposições pertinentes previstas na Lei Orgânica Municipal, na Constituição Estadual e na Carta da República.

Decisão inaugural deferindo o pedido
liminar para suspensão da norma impugnada, com efeitos
ex nunc
(id 3789071).

O Presidente da Câmara Municipal prestou informações (id 3980350), defendendo a constitucionalidade da lei local.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela procedência da ação direta, com a declaração de inconstitucionalidade da norma na via abstrata (id 4144838).

É o relatório. Em mesa para julgamento.

Vitória, 14 de março de 2023.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Cinge-se a controvérsia à declaração de
inconstitucionalidade formal e material da Lei nº. 3.864/2019, do Município de Linhares, que institui a obrigatoriedade de colocação de placas indicativas em todos os prédios públicos locados ou de propriedade da Administração direta, indireta e autárquica.

Pois bem. Consoante valorosa lição doutrinária, adotada a divisão das causas de inconstitucionalidade segundo a origem do vício que macula o ato questionado, a modalidade formal pode ser assim caracterizada:

“
Os vícios formais afetam o ato normativo singularmente considerado, sem atingir seu conteúdo, referindo-se aos pressupostos e procedimentos relativos à formação da lei.

Os vícios formais traduzem defeito de formação do ato normativo, pela inobservância de princípio de ordem técnica ou procedimental ou pela violação de regras de competência. Nesses casos, viciado é o ato nos seus pressupostos, no seu procedimento de formação, na sua forma final.
” (Curso de Direito Constitucional, 5ª edição, São Paulo; Saraiva, 2010, p. 1.170)

Na hipótese, o vício alegado decorre da violação da iniciativa privativa do Prefeito Municipal para deflagrar processo legislativo, criando atribuições a órgãos do Poder Executivo (Secretaria Municipal), a teor dos seguintes dispositivos reproduzidos simetricamente nas leis fundamentais dos entes federados:

Constituição do Estado do Espírito Santo

Art. 63. A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta Constituição.

Parágrafo único. São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre: [...]

VI – criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos do Poder Executivo.

Lei Orgânica do Município de Linhares

Art. 31 A iniciativa das leis cabe à Mesa, a Vereador ou Comissão de Câmara, ao Prefeito Municipal e aos cidadãos na forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica.

Parágrafo Único. São de iniciativa privativa do Prefeito Municipal, as Leis que disponham sobre: [...]

IV – criação, estruturação e atribuições das Secretarias Municipais e órgãos da administração pública municipal;

Com efeito, ressoa evidente que, ao instituir a obrigatoriedade de instalação e manutenção de placas em todos os prédios públicos locados ou de propriedade do Município, a Casa de Leis não observou o devido processo legislativo, de forma que ao caso se aplica o enunciado da Súmula nº 09 deste egrégio Tribunal, segundo o qual
“
é inconstitucional lei municipal de iniciativa do Poder Legislativo que disponha sobre matéria de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo
.”

No mesmo sentido, seguem outros precedentes do e. Tribunal Pleno desta Corte:

REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE MEDIDA CAUTELAR FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA REQUISITOS SATISFEITOS LEI MUNICIPAL QUE CRIA ATRIBUIÇÕES PARA SECRETARIAS DO MUNICÍPIO INICIATIVA DE PARLAMENTAR VÍCIO CONFIGURADO REALIZAÇÃO DE EVENTO NO MÊS DE OUTUBRO MEDIDA CONCEDIDA. EFEITOS EX NUNC .
1 . A concessão de medida cautelar, em sede de controle abstrato, exige a presença de dois requisitos, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora , em particular pelo fato de as leis e os atos normativos gozarem de presunção juris tantum de constitucionalidade. 2. Em um juízo de cognição sumária, a Lei n. 3.709/2017, promulgada pela Câmara Municipal de Linhares após a derrubada do veto parcial do Prefeito Municipal, não observou a forma adequada para iniciar a sua tramitação da Casa de Leis.

3. Isto porque, a criação da Semana Municipal de Conscientização sobre a Depressão infanto-juvenil feriu as normas de regência, na medida em que impôs atribuições aos Órgãos do Poder Executivo (Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação) sem a aquiescência do Prefeito Municipal. Precedentes.
4. A manutenção dos efeitos da Lei impugnada obrigará o Município de Linhares a organizar e promover o evento criado pela Lei n. 3.709/2017 já no mês de outubro do ano corrente.
5. Medida cautelar concedida. Eficácia da norma suspensa com efeitos ex nunc.
(TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100180007658, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 24/05/2018, Data da Publicação no Diário: 05/06/2018)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 9061/2016, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. IMÓVEL PÚBLICO. SOBRA DE ÁREA. DESTINAÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA A TERCEIRA IDADE. PROJETO APRESENTADO POR VEREADOR. VÍCIO DE INICIATIVA NO PROCESSO LEGISLATIVO. OFENSA À INDEPENDÊNCIA E HARMONIA ENTRE OS PODERES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL CONFIGURADA. LIMINAR DEFERIDA.
I. Em decorrência do art. 63, parágrafo único, inc. III, da Constituição Estadual, aplicável por simetria constitucional à esfera jurídica dos municípios, são de iniciativa privativa do prefeito os projetos de Lei afetos à organização administrativa. II. A norma ora impugnada, ao interferir na destinação e na própria gestão dos bens públicos, atinge a organização da Administração Pública, com impacto direto na independência e harmonia entre os Poderes asseguradas pelo art. 17 da Constituição Estadual.
III. O periculum in mora, a seu turno, deita raízes no fato de que, se a tutela de urgência não for concedida de imediato, o Poder Executivo será obrigado não só a regulamentar a Lei em questão (art. 3º), de duvidosa constitucionalidade, como também a paralisar o projeto de instalação do Centro de Referência de Atendimento ao Idoso (CRAI), o qual iria prestar um serviço de saúde especializado em geriatria e gerontologia, cuja importância já fora reconhecida, inclusive, pelo Conselho Municipal de Saúde de Vitória, o qual aprovara, por meio da Resolução nº 1.101/2016, a destinação da área supracitada para suas futuras instalações. Lv. Liminar concedida com eficácia ex nunc. (TJES; DI 0021405-06.2017.8.08.0000; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 19/10/2017; DJES 06/11/2017)

Além disso, é igualmente relevante a alegação de que
a norma municipal viola o disposto no inciso I do art. 61 e nos incisos I e II do art. 152 da Constituição Estadual
, na medida em que cria despesas públicas sem prévia dotação orçamentária, consoante pacífica jurisprudência deste Sodalício, a saber:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL Nº 6.177/19. CADEIRAS DE RODAS NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS E PRIVADOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. 1. Conforme art. 63, parágrafo único, incisos III e IV, da CE, são de iniciativa privativa do Governador Estadual e, pelo princípio da simetria, dos Prefeitos Municipais, as leis que disponham sobre a organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo e, ainda, sobre a criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estados e órgãos do Poder Executivo. 2. Nesse contexto, tem-se que a norma ora impugnada ao obrigar todos os cemitérios do município de Vila Velha, públicos e privados, a disponibilizarem em suas instalações no mínimo 3 (três) cadeiras de rodas não motorizadas, e sobretudo ao obrigar o Poder Executivo a fiscalizar o cumprimento da lei, acabou por criar novas atribuições ao Poder Executivo, invadindo a competência privativa do Prefeito para organizar a administração e as medidas de otimização da atuação municipal. Com efeito, para o devido cumprimento da lei seria necessário o remanejamento de recursos e de servidores públicos para a devida adequação à norma e, naturalmente, para a execução da fiscalização periódica de todos os cemitérios do município.
3. A exigência imposta, em que pese a inquestionável boa intenção dos parlamentares de Vila Velha, importa ainda em aumento de despesas sem a correspondente previsão orçamentária, uma vez que exigirá da Prefeitura a alocação de recursos para custear a obrigação criada pela lei impugnada, de modo a revelar a inconstitucionalidade formal por ausência de pressupostos objetivo da norma, por violação aos arts. 64, inciso I e 152, inciso II, ambos da Constituição Estadual. 4. Em sede de cognição sumária, vislumbra-se indícios de que a norma impugnada seja formalmente inconstitucional, eis que supostamente ofende as previsões contidas no art. 63, parágrafo único, incisos I e VI, art. 64, inciso I e art. 152, inciso II, todos da CE.
5. O periculum in mora, a seu turno, também se revela evidenciado, eis que, se a tutela de urgência não for concedida, o Poder Executivo será obrigado a promover a regulamentação e a fiscalização de norma hipoteticamente inconstitucional, em ofensa à organização administrativa, e despenderá recursos públicos, de notória escassez em todos os níveis de governo, sobretudo nesse momento de pandemia. 6. Medida liminar deferida. (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100200013173, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 25/02/2021, Data da Publicação no Diário: 08/03/2021)

Assim, exsurge flagrante a existência de vícios formal e material a demonstrar a plausibilidade da fundamentação jurídica ora exposta.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade da
Lei nº. 3.864/2019,
do Município de Linhares, com efeitos
ex tunc
.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO:-

Senhor Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

PEDRO VALLS FEU ROSA;

ANNIBAL DE REZENDE LIMA;

SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR;

CARLOS SIMÕES FONSECA;

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO;

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA;

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO;

WILLIAN SILVA;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

JORGE DO NASCIMENTO VIANA;

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY;

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR;

FERNANDO ZARDINI ANTONIO;

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS;

JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Senhor Presidente, vou aguardar o voto do eminente Desembargador Helimar Pinto para proferir meu voto.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 04/05/2023

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Na sessão pretérita, pedi vista dos autos, e, após analisá-los, peço vênia para, respeitosamente, divergir do entendimento do e. Relator, que votou pela procedência da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Rememoro que o debate consiste na Lei nº 3.864/2019, do Município de Linhares, de iniciativa parlamentar, que, em síntese, obriga que todo e qualquer prédio locado pela administração direta ou indireta, ou de propriedade do Município, possua placas indicativas em local visível.

Segundo o Autor, a inconstitucionalidade consistiria em (I) criação de atribuições para as secretarias municipais e (II) geração de despesa pública sem indicação da respectiva fonte de custeio, supostamente em violação ao art. 63, parágrafo único, III e VI, bem como ao art. 64, inciso I, todos da Constituição do Estado do Espírito Santo.

A interpretação de dispositivos constitucionais correlatos foi objeto do Tema de Repercussão Geral nº 917, por meio do qual restou assentado que
“
Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos”
(Agravo no Recurso Extraordinário nº 878.911 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 29/09/2016, REPERCUSSÃO GERAL).

Com efeito, não se pode interpretar de maneira excessivamente ampla o parâmetro constitucional invocado (art. 63, incisos III e VI, da Constituição Estadual), que estabelece restrição à iniciativa legislativa, sob pena de se trivializar o argumento de violação à divisão orgânica do Poder e de se esgotar a iniciativa dos órgãos parlamentares – que são legislativos por excelência –, até porque dificilmente haverá diploma legal que não acarrete algum tipo de obrigação para a Administração. Nesse sentido:

“
[...]. 2. Não se permite a interpretação ampliativa das hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar, de forma a não se olvidar do caráter excepcional e taxativo das previsões constitucionais de reserva de iniciativa. Precedentes [...]. (Recurso Extraordinário 1315870 Agravo Regimental, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30/05/2022)”

“
[...]. 4. A interpretação dos dispositivos constitucionais supracitados não pode se dar de maneira excessivamente ampla, sob pena banalizar o argumento de violação à separação dos poderes e de inviabilizar a iniciativa legislativa da própria Câmara Municipal, cuja atribuição precípua é legislar. [...]. (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100200052726, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/11/2021, Data da Publicação no Diário: 23/11/2021)”

Nessa perspectiva, o Supremo Tribunal Federal definiu que, em geral, a violação à iniciativa privativa do Poder Executivo se reserva para hipóteses nas quais as inovações normativas tratam de
“regime jurídico de servidores desse Poder ou modifiquem a competência e o funcionamento de órgãos administrativos”
(ADI 4288, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2020).

É atento a essa orientação paradigmática mais restritiva que, recentemente, este eg. Tribunal de Justiça rejeitou alegações de inconstitucionalidade por vício de iniciativa, em casos recentes
1
, e realizou juízo positivo de retratação em Agravo em Recurso Extraordinário, devolvido pelo c. Supremo Tribunal Federal para análise de adequação à tese de Repercussão Geral supracitada
2
.

À luz desse posicionamento, entendo que, no caso, a Lei Municipal de iniciativa parlamentar não promoveu alteração na organização administrativa ou no regime de servidores públicos, e não estabeleceu especificações técnicas, quantitativos, tamanhos, nem localização e posicionamento das referidas placas.

Com efeito, o mero dever de cumprimento da Lei por parte do Poder Executivo não interfere na Administração Pública, e não consubstancia inovação promovida pelo Ato Normativo, decorrendo da própria função constitucional típica desse Poder, qual seja, a de regulamentar e executar as leis.

Prosseguindo, em relação à alegação de criação de despesa sem indicação da fonte de recurso, ressalto que o art. 64, I, da Constituição Estadual, somente veda o aumento de despesa nos projetos de iniciativa do Poder Executivo, o que não corresponde ao caso.

Nesse tema, ressalto que os incisos I e II, do art. 152, da Constituição Estadual, somente vedam
“o início de programas ou projetos não-incluídos na lei orçamentária”
e
“a realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários”.

No caso, a Lei impugnada não trata de “programas ou projetos”, e não obriga a realização das despesas ao arrepio de previsão orçamentária, nem estipula prazo imediato para seu cumprimento no mesmo exercício financeiro, até porque estabelece que as despesas
“correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário”
(art. 3º)
.

A propósito, acerca desse tema, o Supremo Tribunal Federal também oferece uma interpretação restritiva à limitação, afirmando que
“a ausência de dotação orçamentária prévia apenas impede a aplicação da legislação que implique aumento de despesa no respectivo exercício financeiro, sem que disso decorra a declaração de sua inconstitucionalidade”
(ADI 6118, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 28/06/2021)
3
.

Em sequência, ressalto o teor do art. 113, do ADCT, pelo qual
“A proposição legislativa que crie ou altere

despesa obrigatória

ou

renúncia de receita

deverá ser acompanhada da

estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro”.

Acerca desse dispositivo, ainda que se trate de norma de reprodução obrigatória aos demais entes federativos (STF, ADI 6303/RR, julgado em 11/3/2022), entendo que a despesa em questão (confecção, instalação e manutenção de placas em prédios públicos) consubstancia ínfima repercussão econômica ao orçamento de um Município, e, ademais, sequer seria possível ao Legislador estimar o impacto, justamente porque a definição dos pormenores, como dimensões, materiais utilizados e locais das placas, fica a cargo do Poder Executivo, que tem discricionariedade para definir a sua dimensão.

Em conclusão, fica evidente que o escopo do Ato legislativo é, tão somente, conferir transparência administrativa aos bens públicos ou locados pelo poder público, fazendo com que ostentem essa informação visível aos cidadãos, sendo legítima e constitucional essa decisão por parte dos representantes dos munícipes, à luz dos princípios da publicidade e do interesse público que regem a Administração Pública, dentro do contexto republicano (art. 37, da CRFB; art. 32, da Constituição do Estado do Espírito Santo).

Aliás, é recorrente a fixação de placas indicativas em obras e serviços públicos, inclusive com nomes dos responsáveis e valores, não havendo inconstitucionalidade material em se fixar, também, placas indicativas da destinação pública de determinado imóvel, valendo ressaltar que a Lei em questão não estipulou pormenores, como dimensões, características e material a ser utilizado.

Arrimado nas considerações ora tecidas, novamente rogando máxima vênia ao entendimento em sentido oposto, inauguro divergência, para, respeitosamente, JULGAR IMPROCEDENTE a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.

É como voto.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Eminente Presidente, peço o retorno dos autos.

*

DESCONSIDERAÇÃO DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Senhor Presidente, consta das notas que eu teria votado e não votei, foi um equívoco; gostaria que fosse desconsiderado.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Fica desconsiderado o voto do eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa acompanhando o eminente Desembargador Relator.

*

mmv/

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 25/05/2023

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Eminentes pares,

Respeitosamente pedi o retorno dos autos para melhor analisar o quadro fático-jurídico debatido na ação de controle abstrato de constitucionalidade a partir dos votos de divergência apresentados por alguns dos eminentes Desembargadores.

Rememorando a controvérsia, cuida-se de
ação direta de inconstitucionalidade
,
por meio da qual pretende,
Prefeito Municipal de Linhares
,

ver declarada a inconstitucionalidade da Lei nº. 3.864/2019, que institui a obrigatoriedade de colocação de
placas indicativas em todos os prédios públicos locados ou de propriedade da
Administração direta, indireta e autárquica do Município de Linhares.

Após a prolação de voto por esta Relatoria e a colheita dos votos dos eminentes Desembargadores Walace Pandolpho Kiffer, Robson Luiz Albanez e Raimundo Siqueira Ribeiro, apresentaram divergência, declarando a constitucionalidade da norma municipal impugnada, os doutos Desembargadores Pedro Valls Feu Rosa, Raphael Americano Câmara e Helimar Pinto.

Pois bem. Após bem refletir sobre a matéria constitucional debatida, consistente no suposto vício decorrente da violação da iniciativa privativa do Prefeito para deflagrar o processo legislativo, hei por bem refluir o entendimento dantes adotado para aderir aos judiciosos votos que declararam a constitucionalidade da Lei Municipal nº. 3.864/2019.

Conforme acima relatado, o diploma legislativo impugnado institui a obrigatoriedade de colocação de placas indicativas em todos os prédios públicos municipais locados ou de propriedade da Administração direta, indireta e autárquica.

Ora, ao tratar das matérias cuja iniciativa é privativa do Chefe do Poder Executivo, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica do Município de Linhares, reproduzindo o disposto no art. 61 da Constituição Federal, assim enunciaram:

Constituição do Estado do Espírito Santo

Art. 63. A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta Constituição.

Parágrafo único. São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre: [...]

VI - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos do Poder Executivo.

Lei Orgânica do Município de Linhares

Art. 31 A iniciativa das leis cabe à Mesa, a Vereador ou Comissão de Câmara, ao Prefeito Municipal e aos cidadãos na forma e nos casos previstos nesta Lei
Orgânica.

Parágrafo Único. São de iniciativa privativa do Prefeito Municipal, as Leis que disponham sobre: [...]

IV - criação, estruturação e atribuições das Secretarias Municipais e órgãos da administração pública municipal;

A Suprema Corte já sedimentou o entendimento de que o rol constante do art. 61 da CF é taxativo, por restringir a competência do Poder Legislativo.

No caso dos autos, conforme alertado pelos eminentes pares, não há violação ao princípio da separação dos poderes, pois a norma em análise, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos.

Seguem precedentes do Excelso Pretório em casos semelhantes:

[...] 3. A iniciativa parlamentar e suas limitações estão previstas em numerus clausus no artigo 61, § 1º, da Constituição Federal (ADI 3.394, rel. min. Eros Grau, Plenário, DJe de 15/8/2008). [...] 7. A lei sub examine não padece de vício de iniciativa, porquanto não criou cargos nem dispôs sobre servidores públicos, organização ou funcionamento dos Conselhos Regionais de Corretores de Imóveis. (ADI 4.174/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 17/10/2019)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 1º, 2º E 3º DA LEI N. 50, DE 25 DE MAIO DE 2.004, DO ESTADO DO AMAZONAS. TESTE DE MATERNIDADE E PATERNIDADE. REALIZAÇÃO GRATUITA. EFETIVAÇÃO DO DIREITO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE CRIA DESPESA PARA O ESTADO-MEMBRO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO ACOLHIDA. CONCESSÃO DEFINITIVA DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICÁRIA GRATUITA. QUESTÃO DE ÍNDOLE PROCESSUAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO I DO ARTIGO 2º. SUCUMBÊNCIA NA AÇÃO INVESTIGATÓRIA. PERDA DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO III DO ARTIGO 2º. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINAR O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS PELO ESTADO-MEMBRO. INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO IV DO ARTIGO 2º. AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 61, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "E", E NO ARTIGO 5º, INCISO LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
1. Ao contrário do afirmado pelo requerente, a lei atacada não cria ou estrutura qualquer órgão da Administração Pública local. Não procede a alegação de que qualquer projeto de lei que crie despesa só poderá ser proposto pelo Chefe do Executivo. As hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão previstas, em numerus clausus, no artigo 61 da Constituição do Brasil --- matérias relativas ao funcionamento da Administração Pública, notadamente no que se refere a servidores e órgãos do Poder Executivo. Precedentes.
(ADI 3.394/AM, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJe. 24/08/2007)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE DETERMINA A FIXAÇÃO DE PLACA EDUCATIVA. TEMA 917 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À INICIATIVA PRIVATIVA OU À COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.
II - Norma de origem parlamentar que determina a fixação de placa educativa, por não criar, extinguir ou alterar órgão da Administração Pública, não ofende a regra constitucional de iniciativa privativa do Poder Executivo para dispor sobre essa matéria. III - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 878.911-RG/RJ, Tema 917 da sistemática da Repercussão Geral, fixou tese no sentido de que “[N]ão usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, a, c e e, da Constituição Federal).”
IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.338.645-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/1/2022)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA. TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL.
1. A Lei 5.978/2015, do Município do Rio de Janeiro, ao estabelecer a instituição de Cadastro Municipal de Imóveis que se destinam a aluguel para fins religiosos, não prevê a criação de qualquer estrutura dentro da Administração Municipal, tampouco interfere no regime jurídico de servidores públicos municipais. A norma em nada altera a organização e o funcionamento dos órgãos da Administração municipal já existentes, de modo que não há que se falar em desrespeito à iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo.
2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.298.077-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 15/3/2021)

Conforme ressaltado, o fato de a lei de iniciativa parlamentar criar despesas para a Administração não a torna inconstitucional, como bem definido no julgamento do Tema 917, pela Corte Suprema:
“Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal).”

Por fim, acrescente-se ainda que a norma atende ao princípio da transparência administrativa, porquanto garante, a um só tempo, o direito dos cidadãos às informações da Administração Pública, bem como o dever de prestá-las, nos moldes do inciso XXXIII do art. 5° da Constituição Federal,

Sendo a
ssim, inexiste, de fato, vícios formal e material a macular o comando legislativo impugnado.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo improcedente a ação direta de inconstitucionalidade
.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Consulto os Eminentes Desembargador, que já votaram acompanhando o Relator anteriormente, se mantêm o entendimento.

*

REFORMULAÇÃO DE VOTOS

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

De forma alguma, Presidente, estou acompanhando a divergência inaugurada pelo Desembargador Helimar Pinto, já que o eminente Relator alterou o seu posicionamento inicial. Estou acompanhando a divergência.

*

O
SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Senhor Presidente, também reformulo o meu voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE NASCIMENTO VIANA:-

Senhor Presidente, também estou reformulando, acompanhando o Relator julgando improcedente.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

*lsl

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 01/06/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Rememoro que cuida-se de representação de inconstitucionalidade proposta pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE
LINHARES
, almejando a declaração da inconstitucionalidade da Lei nº 3.864/2019, que institui a obrigatoriedade de colocação de placas indicativas em todos os prédios públicos locados ou de propriedade da Administração direta, indireta e autárquica do Município de Linhares.

O eminente Relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, em um primeiro momento proferiu voto no sentido de declarar a inconstitucionalidade da norma impugnada, por entender que “ao instituir a obrigatoriedade de instalação e manutenção de placas em todos os prédios públicos locados ou de propriedade do Município, a Casa de Leis não observou o devido processo legislativo, de forma que ao caso se aplica o enunciado da Súmula nº 09 deste egrégio Tribunal, segundo o qual é inconstitucional lei municipal de iniciativa do Poder Legislativo que disponha sobre matéria de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo”.

O voto de relatoria foi acompanhado pelos eminentes Desembargadores Pedro Valls Feu Rosa, Annibal de Rezende Lima, Samuel Meira Brasil Jr., Carlos Simões Fonseca, Namyr Carlos de Souza Filho, Dair José Bregunce de Oliveira, Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Willian Silva, Walace Pandolpho Kiefer, Jorge do Nascimento Viana, Ewerton Schwab Pinto Júnior, Fernando Zardini Antônio, Jorge Henrique Valle dos Santos, Júlio Cesar Costa de Oliveira e Rachel Durão Correia Lima.

Na oportunidade, também acompanhei o voto proferida pelo eminente Relator.

Na sequência, o Desembargador Helimar Pinto, após pedido de vista, inaugurou divergência para julgar improcedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade, asseverando que “o mero dever de cumprimento da Lei por parte do Poder Executivo não interfere na Administração Pública, e não consubstancia inovação promovida pelo Ato Normativo, decorrendo da própria função constitucional típica desse Poder, qual seja, a de regulamentar e executar as leis”.

Em arremate, o eminente e culto Desembargador Helimar Pinto registrou que “fica evidente que o escopo do Ato legislativo é, tão somente, conferir transparência administrativa aos bens públicos ou locados pelo poder público, fazendo com que ostentem essa informação visível aos cidadãos, sendo legítima e constitucional essa decisão por parte dos representantes dos munícipes, à luz dos princípios da publicidade e do interesse público que regem a Administração Pública, dentro do contexto republicano (art. 37, da CRFB; art. 32, da Constituição do Estado do Espírito Santo)”.

A divergência foi acompanhada pelos eminentes Desembargadores
Pedro Valls Feu Rosa e Raphael Americano Câmara.

Após solicitação de retorno dos autos, o eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama reformulou o voto de relatoria, orientando-se pela improcedência do pedido inicial.

Também reformularam o voto para julgar improcedente a representação de inconstitucionalidade os eminentes Desembargadores
Willian Silva, Walace Pandolpho Kiffer e Jorge Nascimento Viana.

Na ocasião, solicitei vista dos autos para analisar com mais proximidade a questão em debate.

Não desconheço o precedente de observância obrigatória invocado pelo culto Relator quando da reformulação de seu voto, Tema de Repercussão Geral nº 917 do Supremo Tribunal Federal, em que foi firmada a seguinte tese: “Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos” (Agravo no Recurso Extraordinário nº 878.911 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 29/09/2016, REPERCUSSÃO GERAL).

Todavia,
a Lei nº 3.864/2019, do Município de Linhares, ao impor a obrigação de
colocar e manter, em todos os imóveis locados pela municipalidade
, placas indicativas com todos os dados referentes ao contrato de locação, inarredavelmente, cria atribuição para seus órgãos, já que para além da colocação e manutenção, será necessária a confecção das referidas placas.

Ou seja, é clara a intromissão da Lei ora questionada na atribuição administrativa dos órgãos da administração do Município de Linhares.

Tal situação fere os princípios estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual, pois evidente o chamado vício de iniciativa, por não ser possível dispor sobre atos de gestão e organização da Administração por lei de iniciativa parlamentar, sob o risco de romper o princípio da separação de poderes.

Nesse sentido, em casos análogos ao presente, encontra-se perfilhada a jurisprudência pátria, inclusive aquela extraída do repositório do excelso Supremo Tribunal Federal:

DECISÃO: INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 5.694/2014, DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, QUE ESTABELECE A ELABORAÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS DAS PERSONALIDADES QUE EMPRESTAM SEUS NOMES AOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. VÍCIO DE INICIATIVA. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE DISPÕE SOBRE ATRIBUIÇÕES E ESTABELECE OBRIGAÇÃO A ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. RE 1156093. Relator(a): Min. LUIZ FUX. Julgamento: 31/08/2018. Publicação: 05/09/2018.

REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 6.232 DE 09 DE AGOSTO DE 2017 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, QUE TORNA OBRIGATÓRIA A INCLUSÃO DO NÚMERO DO TELEFONE 1746 DA CENTRAL DE ATENDIMENTO DA PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO NAS PLACAS INDICATIVAS DOS NOMES DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO. Cabe apenas ao Executivo, orientando-se por critérios de conveniência e oportunidade, a definição das políticas públicas de gestão do bem público, bem como o estabelecimento das correspondentes atribuições que caberão aos órgãos insertos em sua própria estrutura administrativa. Violação à reserva de iniciativa do Poder Executivo para a organização e o funcionamento dos órgãos administrativos, como também ao próprio princípio da separação de poderes (art. 7º da CERJ), uma vez que a Lei interferiu na organização e funcionamento da Administração, além de afrontar o art. 112, § 1º, II, -d-, c/c art. 145, VI, da CERJ. Procedência do pedido para declaração de inconstitucionalidade, com efeitos extunc. (TJRJ; ADI 0029941-24.2022.8.19.0000; Rio de Janeiro; Tribunal Pleno; Relª Desª Maria Helena Pinto Machado; DORJ 26/10/2022; Pág. 139)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Parâmetro de controle de constitucionalidade de Lei Municipal perante Tribunal de Justiça é a norma constitucional estadual, apenas. Pretensão conhecida e julgada somente no respeitante às normas constitucionais estaduais, ditas contrariadas. Irrelevância de a petição inicial não referir expressa e diretamente preceito da Constituição Estadual porque, ferindo o tema da constitucionalidade, e apontando os princípios constitucionais pertinentes e sua violação pelas normas questionadas, o exame da pretensão é viabilizado, mesmo porque aberta a causa de pedir nesta espécie de demanda. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei nº 4.549, de 05 de dezembro de 2017, do Município de Atibaia, que dispõe sobre a instalação de cartazes, adesivos ou placas indicativas com o itinerário percorrido pelos veículos de transporte coletivo urbano, no Município de Atibaia, informes esses a fixar nos coletivos, terminais e Rodoviária. Lei eivada do vício de iniciativa legislativa e que invade a reserva legal de atribuições do Poder Executivo, violando o princípio da separação dos poderes, ao cuidar da organização e administração de serviço público de transporte coletivo, cuja iniciativa é de competência privativa do Chefe do Poder Executivo. INTERFERÊNCIA NO CONTRATO DE CONCESSÃO. Imposição de assunção. De custos à margem ou à revelia do contrato de concessão, com oneração direta da empresa concessionária responsável pelo transporte coletivo urbano do município e, por conseguinte, com indevida intromissão na economia e custeio dos ajustes a cargo do Município, afetando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Lei impugnada que afronta os princípios da separação de poderes e da reserva de administração, por contrariar os artigos 5º, caput, 47, II, XI, XIV e XVIII; 117; 119; 120 e 159, da Constituição Estadual, de obediência obrigatória pelos Municípios, por força do art. 144 da mesma Carta. Pretensão procedente. Ação julgada procedente. (TJSP; ADI 2234120-90.2019.8.26.0000; Ac. 13550677; São Paulo; Órgão Especial; Rel. Des. João Carlos Saletti; Julg. 06/05/2020; DJESP 01/06/2020; Pág. 3164)

Por fim, cumpre ressaltar que o Município de Linhares, assim como os demais entes federativos, já são obrigados à divulgação em local de fácil acesso das informações referentes a todos os contratos celebrados, na forma do artigo 8º, inciso IV, da Lei Federal nº 12.527/2011, o que se revela suficiente à efetivação do princípio da transparência administrativa.

Pelo exposto, pedindo respeitosas escusas ao culto relator e aos eminentes Desembargadores que o acompanharam,
mantenho o posicionamento anteriormente manifestado para

JULGAR PROCEDENTE
o pedido da presente representação de inconstitucionalidade.

É, respeitosamente, como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Dando sequência a votação, verifico que o Desembargador Annibal de Rezende Lima havia acompanhado o Relator e não foi ouvido após a reformulação do voto.

Consulto Sua Excelência.

*

RATIFICAÇÃO DE VOTO

O SR.
Desembargador AnnIbal de Rezende Lima
:-

Senhor Presidente, vou acompanhar o entendimento manifestado nesta ocasião pelo Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy. Já havia julgado pela procedência, estou ratificando o voto, hoje com os acréscimos do Desembargador Fernando Bravim.

*

REFORMULAÇÃO DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Senhor Presidente,
com esse esclarecimento do Desembargador Fernando Bravin, estou acompanhando Sua Excelência, reformulando a minha manifestação anterior.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Senhor Presidente, por ocasião do encaminhamento do primitivo voto pelo eminente Relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, julgando procedente essa ação direta de inconstitucionalidade, acompanhei Sua Excelência.

Posteriormente, em razão da divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Helimar Pinto, Sua Excelência reformulou para julgar improcedente.

Com a máxima vênia, perfilho do entendimento originariamente adotado, no sentido da procedência, agora corroborado pelos judiciosos bem lançados fundamentos externados pelo Desembargador Fernando Estevam Bravin.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:

Senhor Presidente, já votei, mas quero reformular o meu voto, acompanhando o Desembargador Fernando Estevam Bravin.

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA:-

Senhor Presidente, de igual forma, inicialmente havia acompanhado o eminente Relator, que reformulou o voto. Hoje, ouvindo o voto do Desembargador Fernando Bravin, vou, mais uma vez, reformular e acompanhar o pensamento originário, julgando procedente a ação.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Senhor Presidente, também julgo procedente, como fez o eminente Desembargador Fernando Estavam Bravin.

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:
-

Senhor Presidente, estou acompanhando a linha de posicionamento adotada pelo Desembargador Fernando Estevam Bravin, para julgar procedente.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

D
esembargador
Ewerton, Vossa Excelência havia acompanhado o Relator julgando procedente e não foi ouvido após a reformulação. Consulto Sua Excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Senhor Presidente, mantenho o voto original pela procedência.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Desembargador Fernando Zardini, Vossa Excelência está na mesma situação.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Senhor Presidente, também no mesmo sentido, mantenho o entendimento pela procedência.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Desembargador Jorge Henrique, de igual modo, votou pela procedência, acompanhando o Relator, mas não foi ouvido após a reformulação do voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Senhor Presidente, mantenho pela procedência e agora com os fundamentos trazidos pelo Desembargador Fernando Bravin.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Mesma situação o Desembargador Júlio César.

*

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente, da mesma forma, pela procedência.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Mesma situação a Desembargadora Rachel.

*

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Senhor Presidente, após os elementos trazidos pelo Desembargador Bravin, também mantenho o meu voto pela procedência.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Dando sequência a votação, consulto o Desembargador Éder Pontes.

*

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA:-

Senhor Presidente, rogando vênia ao eminente Desembargador Helimar, voto pela procedência da ação, especialmente em razão dos adminículos trazidos pelo Desembargador Fernando Bravin.

*

O SR. DESEMBARGADOR R
APHAEL AMERICANO CÂMARA
:-

Senhor Presidente, guardando coerência com as manifestações que tenho feito em ações de controle concentrado, acompanho a divergência, julgo improcedente a DI e declaro a constitucionalidade da norma.

*

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:

Senhor Presidente, pela procedência.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
:-

Pela procedência, na forma do voto do Desembargador Fernando Bravin.

*

O SR. DESEMBARGADOR R
AIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
:-

Senhor Presidente, havia lançado voto no sistema PJE acompanhando o voto proferido pelo eminente Relator, o voto
originário
pela procedência, e mantenho esse entendimento.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Senhor Presidente, pedindo vênia a divergência, voto pela procedência do pedido, encampando os fundamentos do voto do Desembargador Bravin.

*

lsl
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO
DE VISTA
DIVERGENTE

Rememoro que cuida-se de representação de inconstitucionalidade proposta pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE
LINHARES
, almejando a declaração da inconstitucionalidade da Lei nº 3.864/2019, que institui a obrigatoriedade de colocação de placas indicativas em todos os prédios públicos locados ou de propriedade da Administração direta, indireta e autárquica do Município de Linhares.

O eminente Relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, em um primeiro momento proferiu voto no sentido de declarar a inconstitucionalidade da norma impugnada, por entender que “ao instituir a obrigatoriedade de instalação e manutenção de placas em todos os prédios públicos locados ou de propriedade do Município, a Casa de Leis não observou o devido processo legislativo, de forma que ao caso se aplica o enunciado da Súmula nº 09 deste egrégio Tribunal, segundo o qual é inconstitucional lei municipal de iniciativa do Poder Legislativo que disponha sobre matéria de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo”.

O voto de relatoria foi acompanhado pelos eminentes Desembargadores Pedro Valls Feu Rosa, Annibal de Rezende Lima, Samuel Meira Brasil Jr., Carlos Simões Fonseca, Namyr Carlos de Souza Filho, Dair José Bregunce de Oliveira, Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Willian Silva, Walace Pandolpho Kiefer, Jorge do Nascimento Viana, Ewerton Schwab Pinto Júnior, Fernando Zardini Antônio, Jorge Henrique Valle dos Santos, Júlio Cesar Costa de Oliveira e Rachel Durão Correia Lima.

Na oportunidade, também acompanhei o voto proferida pelo eminente Relator.

Na sequência, o Desembargador Helimar Pinto, após pedido de vista, inaugurou divergência para julgar improcedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade, asseverando que “o mero dever de cumprimento da Lei por parte do Poder Executivo não interfere na Administração Pública, e não consubstancia inovação promovida pelo Ato Normativo, decorrendo da própria função constitucional típica desse Poder, qual seja, a de regulamentar e executar as leis”.

Em arremate, o eminente e culto Desembargador Helimar Pinto registrou que “fica evidente que o escopo do Ato legislativo é, tão somente, conferir transparência administrativa aos bens públicos ou locados pelo poder público, fazendo com que ostentem essa informação visível aos cidadãos, sendo legítima e constitucional essa decisão por parte dos representantes dos munícipes, à luz dos princípios da publicidade e do interesse público que regem a Administração Pública, dentro do contexto republicano (art. 37, da CRFB; art. 32, da Constituição do Estado do Espírito Santo)”.

A divergência foi acompanhada pelos eminentes Desembargadores Pedro Valls Feu Rosa e Raphael Americano Câmara.

Após solicitação de retorno dos autos, o eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama reformulou o voto de relatoria, orientando-se pela improcedência do pedido inicial.

Também reformularam o voto para julgar improcedente a representação de inconstitucionalidade os eminentes Desembargadores Willian Silva, Walace Pandolpho Kiffer e Jorge Nascimento Viana.

Na ocasião, solicitei vista dos autos para analisar com mais proximidade a questão em debate.

Não desconheço o precedente de observância obrigatória invocado pelo culto Relator quando da reformulação de seu voto, Tema de Repercussão Geral nº 917 do Supremo Tribunal Federal, em que foi firmada a seguinte tese: “Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos” (Agravo no Recurso Extraordinário nº 878.911 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 29/09/2016, REPERCUSSÃO GERAL).

Todavia, a Lei nº 3.864/2019, do Município de Linhares, ao impor a obrigação de colocar e manter, em todos os imóveis locados pela municipalidade, placas indicativas com todos os dados referentes ao contrato de locação, inarredavelmente, cria atribuição para seus órgãos, já que para além da colocação e manutenção, será necessária a confecção das referidas placas.

Ou seja, é clara a intromissão da Lei ora questionada na atribuição administrativa dos órgãos da administração do Município de Linhares.

Tal situação fere os princípios estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual, pois evidente o chamado vício de iniciativa, por não ser possível dispor sobre atos de gestão e organização da Administração por lei de iniciativa parlamentar, sob o risco de romper o princípio da separação de poderes.

Nesse sentido, em casos análogos ao presente, encontra-se perfilhada a jurisprudência pátria, inclusive aquela extraída do repositório do excelso Supremo Tribunal Federal:

DECISÃO: INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 5.694/2014, DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, QUE ESTABELECE A ELABORAÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS DAS PERSONALIDADES QUE EMPRESTAM SEUS NOMES AOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. VÍCIO DE INICIATIVA. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE DISPÕE SOBRE ATRIBUIÇÕES E ESTABELECE OBRIGAÇÃO A ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. RE 1156093. Relator(a): Min. LUIZ FUX. Julgamento: 31/08/2018. Publicação: 05/09/2018.

REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 6.232 DE 09 DE AGOSTO DE 2017 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, QUE TORNA OBRIGATÓRIA A INCLUSÃO DO NÚMERO DO TELEFONE 1746 DA CENTRAL DE ATENDIMENTO DA PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO NAS PLACAS INDICATIVAS DOS NOMES DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO. Cabe apenas ao Executivo, orientando-se por critérios de conveniência e oportunidade, a definição das políticas públicas de gestão do bem público, bem como o estabelecimento das correspondentes atribuições que caberão aos órgãos insertos em sua própria estrutura administrativa. Violação à reserva de iniciativa do Poder Executivo para a organização e o funcionamento dos órgãos administrativos, como também ao próprio princípio da separação de poderes (art. 7º da CERJ), uma vez que a Lei interferiu na organização e funcionamento da Administração, além de afrontar o art. 112, § 1º, II, -d-, c/c art. 145, VI, da CERJ. Procedência do pedido para declaração de inconstitucionalidade, com efeitos extunc. (TJRJ; ADI 0029941-24.2022.8.19.0000; Rio de Janeiro; Tribunal Pleno; Relª Desª Maria Helena Pinto Machado; DORJ 26/10/2022; Pág. 139)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Parâmetro de controle de constitucionalidade de Lei Municipal perante Tribunal de Justiça é a norma constitucional estadual, apenas. Pretensão conhecida e julgada somente no respeitante às normas constitucionais estaduais, ditas contrariadas. Irrelevância de a petição inicial não referir expressa e diretamente preceito da Constituição Estadual porque, ferindo o tema da constitucionalidade, e apontando os princípios constitucionais pertinentes e sua violação pelas normas questionadas, o exame da pretensão é viabilizado, mesmo porque aberta a causa de pedir nesta espécie de demanda. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei nº 4.549, de 05 de dezembro de 2017, do Município de Atibaia, que dispõe sobre a instalação de cartazes, adesivos ou placas indicativas com o itinerário percorrido pelos veículos de transporte coletivo urbano, no Município de Atibaia, informes esses a fixar nos coletivos, terminais e Rodoviária. Lei eivada do vício de iniciativa legislativa e que invade a reserva legal de atribuições do Poder Executivo, violando o princípio da separação dos poderes, ao cuidar da organização e administração de serviço público de transporte coletivo, cuja iniciativa é de competência privativa do Chefe do Poder Executivo. INTERFERÊNCIA NO CONTRATO DE CONCESSÃO. Imposição de assunção. De custos à margem ou à revelia do contrato de concessão, com oneração direta da empresa concessionária responsável pelo transporte coletivo urbano do município e, por conseguinte, com indevida intromissão na economia e custeio dos ajustes a cargo do Município, afetando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Lei impugnada que afronta os princípios da separação de poderes e da reserva de administração, por contrariar os artigos 5º, caput, 47, II, XI, XIV e XVIII; 117; 119; 120 e 159, da Constituição Estadual, de obediência obrigatória pelos Municípios, por força do art. 144 da mesma Carta. Pretensão procedente. Ação julgada procedente. (TJSP; ADI 2234120-90.2019.8.26.0000; Ac. 13550677; São Paulo; Órgão Especial; Rel. Des. João Carlos Saletti; Julg. 06/05/2020; DJESP 01/06/2020; Pág. 3164)

Por fim, cumpre ressaltar que o Município de Linhares, assim como os demais entes federativos, já são obrigados à divulgação em local de fácil acesso das informações referentes a todos os contratos celebrados, na forma do artigo 8º, inciso IV, da Lei Federal nº 12.527/2011, o que se revela suficiente à efetivação do princípio da transparência administrativa.

Pelo exposto, pedindo respeitosas escusas ao culto relator e aos eminentes Desembargadores que o acompanharam, mantenho o posicionamento anteriormente manifestado para
JULGAR PROCEDENTE
o pedido da presente representação de inconstitucionalidade.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Cinge-se a controvérsia à declaração de inconstitucionalidade formal e material da Lei nº. 3.864/2019, do Município de Linhares, que institui a obrigatoriedade de colocação de placas indicativas em todos os prédios públicos locados ou de propriedade da Administração direta, indireta e autárquica.

Pois bem. Consoante vigorosa lição doutrinária, adotada a divisão das causas de inconstitucionalidade segundo a origem do vício que macula o ato questionado, a modalidade formal pode ser assim caracterizada:

“
Os vícios formais afetam o ato normativo singularmente considerado, sem atingir seu conteúdo, referindo-se aos pressupostos e procedimentos relativos à formação da lei.

Os vícios formais traduzem defeito de formação do ato normativo, pela inobservância de princípio de ordem técnica ou procedimental ou pela violação de regras de competência. Nesses casos, viciado é o ato nos seus pressupostos, no seu procedimento de formação, na sua forma final.
” (Curso de Direito Constitucional, 5ª edição, São Paulo; Saraiva, 2010, p. 1.170)

Na hipótese, o vício alegado decorre da violação da iniciativa privativa do Prefeito Municipal para deflagrar processo legislativo, criando atribuições a órgãos do Poder Executivo (Secretaria Municipal), a teor dos seguintes dispositivos reproduzidos simetricamente nas leis fundamentais dos entes federados:

Constituição do Estado do Espírito Santo

Art. 63. A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta Constituição.

Parágrafo único. São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre: [...]

VI - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos do Poder Executivo.

Lei Orgânica do Município de
Linhares

Art. 31 A iniciativa das leis cabe à Mesa, a Vereador ou Comissão de Câmara, ao Prefeito Municipal e aos cidadãos na forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica.

Parágrafo Único. São de iniciativa privativa do Prefeito Municipal, as Leis que disponham sobre: [...]

IV - criação, estruturação e atribuições das Secretarias Municipais e órgãos da administração pública municipal;

Com efeito, ressoa evidente que, ao instituir a obrigatoriedade de instalação e manutenção de placas em todos os prédios públicos locados ou de propriedade do Município, a Casa de Leis não observou o devido processo legislativo, de forma que ao caso se aplica o enunciado da Súmula nº 09 deste egrégio Tribunal, segundo o qual
“
é inconstitucional lei municipal de iniciativa do Poder Legislativo que disponha sobre matéria de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo
.”

No mesmo sentido, seguem outros precedentes do Tribunal Pleno desta Corte:

REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE MEDIDA CAUTELAR FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA REQUISITOS SATISFEITOS LEI MUNICIPAL QUE CRIA ATRIBUIÇÕES PARA SECRETARIAS DO MUNICÍPIO INICIATIVA DE PARLAMENTAR VÍCIO CONFIGURADO REALIZAÇÃO DE EVENTO NO MÊS DE OUTUBRO MEDIDA CONCEDIDA. EFEITOS EX NUNC .
1 . A concessão de medida cautelar, em sede de controle abstrato, exige a presença de dois requisitos, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora , em particular pelo fato de as leis e os atos normativos gozarem de presunção juris tantum de constitucionalidade. 2. Em um juízo de cognição sumária, a Lei n. 3.709/2017, promulgada pela Câmara Municipal de Linhares após a derrubada do veto parcial do Prefeito Municipal, não observou a forma adequada para iniciar a sua tramitação da Casa de Leis.

3. Isto porque, a criação da Semana Municipal de Conscientização sobre a Depressão infanto-juvenil feriu as normas de regência, na medida em que impôs atribuições aos Órgãos do Poder Executivo (Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação) sem a aquiescência do Prefeito Municipal. Precedentes.
4. A manutenção dos efeitos da Lei impugnada obrigará o Município de Linhares a organizar e promover o evento criado pela Lei n. 3.709/2017 já no mês de outubro do ano corrente.
5. Medida cautelar concedida. Eficácia da norma suspensa com efeitos ex nunc.
(TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100180007658, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 24/05/2018, Data da Publicação no Diário: 05/06/2018)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 9061/2016, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. IMÓVEL PÚBLICO. SOBRA DE ÁREA. DESTINAÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA A TERCEIRA IDADE. PROJETO APRESENTADO POR VEREADOR. VÍCIO DE INICIATIVA NO PROCESSO LEGISLATIVO. OFENSA À INDEPENDÊNCIA E HARMONIA ENTRE OS PODERES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL CONFIGURADA. LIMINAR DEFERIDA.
I. Em decorrência do art. 63, parágrafo único, inc. III, da Constituição Estadual, aplicável por simetria constitucional à esfera jurídica dos municípios, são de iniciativa privativa do prefeito os projetos de Lei afetos à organização administrativa. II. A norma ora impugnada, ao interferir na destinação e na própria gestão dos bens públicos, atinge a organização da Administração Pública, com impacto direto na independência e harmonia entre os Poderes asseguradas pelo art. 17 da Constituição Estadual.
III. O periculum in mora, a seu turno, deita raízes no fato de que, se a tutela de urgência não for concedida de imediato, o Poder Executivo será obrigado não só a regulamentar a Lei em questão (art. 3º), de duvidosa constitucionalidade, como também a paralisar o projeto de instalação do Centro de Referência de Atendimento ao Idoso (CRAI), o qual iria prestar um serviço de saúde especializado em geriatria e gerontologia, cuja importância já fora reconhecida, inclusive, pelo Conselho Municipal de Saúde de Vitória, o qual aprovara, por meio da Resolução nº 1.101/2016, a destinação da área supracitada para suas futuras instalações. lV. Liminar concedida com eficácia ex nunc. (TJES; DI 0021405-06.2017.8.08.0000; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 19/10/2017; DJES 06/11/2017)

Além disso, é igualmente relevante a alegação de que
a norma municipal viola o disposto no inciso I do art. 61 e nos incisos I e II do art. 152 da Constituição Estadual
, na medida em que cria despesas públicas sem prévia dotação orçamentária, consoante pacífica jurisprudência deste Sodalício, a saber:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL Nº 6.177/19. CADEIRAS DE RODAS NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS E PRIVADOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. 1. Conforme art. 63, parágrafo único, incisos III e IV, da CE, são de iniciativa privativa do Governador Estadual e, pelo princípio da simetria, dos Prefeitos Municipais, as leis que disponham sobre a organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo e, ainda, sobre a criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estados e órgãos do Poder Executivo. 2. Nesse contexto, tem-se que a norma ora impugnada ao obrigar todos os cemitérios do município de Vila Velha, públicos e privados, a disponibilizarem em suas instalações no mínimo 3 (três) cadeiras de rodas não motorizadas, e sobretudo ao obrigar o Poder Executivo a fiscalizar o cumprimento da lei, acabou por criar novas atribuições ao Poder Executivo, invadindo a competência privativa do Prefeito para organizar a administração e as medidas de otimização da atuação municipal. Com efeito, para o devido cumprimento da lei seria necessário o remanejamento de recursos e de servidores públicos para a devida adequação à norma e, naturalmente, para a execução da fiscalização periódica de todos os cemitérios do município.
3. A exigência imposta, em que pese a inquestionável boa intenção dos parlamentares de Vila Velha, importa ainda em aumento de despesas sem a correspondente previsão orçamentária, uma vez que exigirá da Prefeitura a alocação de recursos para custear a obrigação criada pela lei impugnada, de modo a revelar a inconstitucionalidade formal por ausência de pressupostos objetivo da norma, por violação aos arts. 64, inciso I e 152, inciso II, ambos da Constituição Estadual. 4. Em sede de cognição sumária, vislumbra-se indícios de que a norma impugnada seja formalmente inconstitucional, eis que supostamente ofende as previsões contidas no art. 63, parágrafo único, incisos I e VI, art. 64, inciso I e art. 152, inciso II, todos da CE.
5. O periculum in mora, a seu turno, também se revela evidenciado, eis que, se a tutela de urgência não for concedida, o Poder Executivo será obrigado a promover a regulamentação e a fiscalização de norma hipoteticamente inconstitucional, em ofensa à organização administrativa, e despenderá recursos públicos, de notória escassez em todos os níveis de governo, sobretudo nesse momento de pandemia. 6. Medida liminar deferida. (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100200013173, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 25/02/2021, Data da Publicação no Diário: 08/03/2021)

Assim, exsurge flagrante a existência de vícios formal e material a demonstrar a plausibilidade da fundamentação jurídica ora exposta.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
julgo procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade da

Lei nº. 3.864/2019,
do Município de Linhares, com efeitos
ex
t
unc
.

É como voto.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RETORNO DOS AUTOS

Eminentes pares,

Respeitosamente pedi o retorno dos autos para melhor analisar o quadro fático-jurídico debatido na ação de controle abstrato de constitucionalidade a partir dos votos de divergência apresentados por alguns dos eminentes Desembargadores.

Rememorando a controvérsia, cuida-se de
ação direta de inconstitucionalidade
,
por meio da qual pretende,
Prefeito Municipal de Linhares
,

ver declarada a inconstitucionalidade da Lei nº. 3.864/2019, que institui a obrigatoriedade de colocação de placas indicativas em todos os prédios públicos locados ou de propriedade da Administração direta, indireta e autárquica do Município de Linhares.

Após a prolação de voto por esta Relatoria e a colheita dos votos dos eminentes Desembargadores Walace Pandolpho Kiffer, Robson Luiz Albanez e Raimundo Siqueira Ribeiro, apresentaram divergência, declarando a constitucionalidade da norma municipal impugnada, os doutos Desembargadores Pedro Valls Feu Rosa, Raphael Americano Câmara e Helimar Pinto.

Pois bem. Após bem refletir sobre a matéria constitucional debatida, consistente no suposto vício decorrente da violação da iniciativa privativa do Prefeito para deflagrar o processo legislativo, hei por bem refluir o entendimento dantes adotado para aderir aos judiciosos votos que declararam a constitucionalidade da Lei Municipal nº. 3.864/2019.

Conforme acima relatado, o diploma legislativo impugnado institui a obrigatoriedade de colocação de placas indicativas em todos os prédios públicos municipais locados ou de propriedade da Administração direta, indireta e autárquica.

Ora, ao tratar das matérias cuja iniciativa é privativa do Chefe do Poder Executivo, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica do Município de Linhares, reproduzindo o disposto no art. 61 da Constituição Federal, assim enunciaram:

Constituição do Estado do Espírito Santo

Art. 63. A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta Constituição.

Parágrafo único. São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre: [...]

VI - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos do Poder Executivo.

Lei Orgânica do Município de
Linhares

Art. 31 A iniciativa das leis cabe à Mesa, a Vereador ou Comissão de Câmara, ao Prefeito Municipal e aos cidadãos na forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica.

Parágrafo Único. São de iniciativa privativa do Prefeito Municipal, as Leis que disponham sobre: [...]

IV - criação, estruturação e atribuições das Secretarias Municipais e órgãos da administração pública municipal;

A Suprema Corte já sedimentou o entendimento de que o rol constante do art. 61 da CF é taxativo, por restringir a competência do Poder Legislativo.

No caso dos autos, conforme alertado pelos eminentes pares, não há violação ao princípio da separação dos poderes, pois a norma em análise, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos.

Seguem precedentes do Excelso Pretório em casos semelhantes:

[...] 3. A iniciativa parlamentar e suas limitações estão previstas em numerus clausus no artigo 61, § 1º, da Constituição Federal (ADI 3.394, rel. min. Eros Grau, Plenário, DJe de 15/8/2008). [...] 7. A lei sub examine não padece de vício de iniciativa, porquanto não criou cargos nem dispôs sobre servidores públicos, organização ou funcionamento dos Conselhos Regionais de Corretores de Imóveis. (ADI 4.174/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 17/10/2019)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 1º, 2º E 3º DA LEI N. 50, DE 25 DE MAIO DE 2.004, DO ESTADO DO AMAZONAS. TESTE DE MATERNIDADE E PATERNIDADE. REALIZAÇÃO GRATUITA. EFETIVAÇÃO DO DIREITO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE CRIA DESPESA PARA O ESTADO-MEMBRO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO ACOLHIDA. CONCESSÃO DEFINITIVA DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICÁRIA GRATUITA. QUESTÃO DE ÍNDOLE PROCESSUAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO I DO ARTIGO 2º. SUCUMBÊNCIA NA AÇÃO INVESTIGATÓRIA. PERDA DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO III DO ARTIGO 2º. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINAR O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS PELO ESTADO-MEMBRO. INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO IV DO ARTIGO 2º. AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 61, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "E", E NO ARTIGO 5º, INCISO LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
1. Ao contrário do afirmado pelo requerente, a lei atacada não cria ou estrutura qualquer órgão da Administração Pública local. Não procede a alegação de que qualquer projeto de lei que crie despesa só poderá ser proposto pelo Chefe do Executivo. As hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão previstas, em numerus clausus, no artigo 61 da Constituição do Brasil --- matérias relativas ao funcionamento da Administração Pública, notadamente no que se refere a servidores e órgãos do Poder Executivo. Precedentes.
(ADI 3.394/AM, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJe. 24/08/2007)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE DETERMINA A FIXAÇÃO DE PLACA EDUCATIVA. TEMA 917 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À INICIATIVA PRIVATIVA OU À COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.
II - Norma de origem parlamentar que determina a fixação de placa educativa, por não criar, extinguir ou alterar órgão da Administração Pública, não ofende a regra constitucional de iniciativa privativa do Poder Executivo para dispor sobre essa matéria. III - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 878.911-RG/RJ, Tema 917 da sistemática da Repercussão Geral, fixou tese no sentido de que “[N]ão usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, a, c e e, da Constituição Federal).”
IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.338.645-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/1/2022)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA. TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL.
1. A Lei 5.978/2015, do Município do Rio de Janeiro, ao estabelecer a instituição de Cadastro Municipal de Imóveis que se destinam a aluguel para fins religiosos, não prevê a criação de qualquer estrutura dentro da Administração Municipal, tampouco interfere no regime jurídico de servidores públicos municipais. A norma em nada altera a organização e o funcionamento dos órgãos da Administração municipal já existentes, de modo que não há que se falar em desrespeito à iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo.
2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.298.077-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 15/3/2021)

Conforme ressaltado, o fato de a lei de iniciativa parlamentar criar despesas para a Administração não a torna inconstitucional, como bem definido no julgamento do Tema 917, pela Corte Suprema:
“Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal).”

Por fim, acrescente-se ainda que a norma atende ao princípio da transparência administrativa, porquanto garante, a um só tempo, o direito dos cidadãos às informações da Administração Pública, bem como o dever de prestá-las, nos moldes do inciso XXXIII do art. 5° da Constituição Federal,

Sendo assim, inexiste, de fato, vícios formal e material a macular o comando legislativo impugnado.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
julgo
im
procedente
a ação direta de inconstitucionalidade
.

É como voto.

Acompanho o voto externado para
declarar a inconstitucionalidade da

Lei nº. 3.864/2019,
do Município de Linhares, com efeitos
ex
t
unc
.
.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho a divergência inaugurada para julgar improcedente a presente demanda.

VOTO
(
V
ISTA
)

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Na sessão pretérita, pedi vista dos autos, e, após analisá-los, peço vênia para, respeitosamente,
divergir
do entendimento do e. Relator, que votou pela
procedência
da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Rememoro que o debate consiste na Lei nº 3.864/2019, do Município de Linhares,
de iniciativa parlamentar
, que, em síntese,
obriga que todo e qualquer prédio
locado
pela administração direta ou indireta, ou de
propriedade
do Município, possua placas indicativas em local visível.

Segundo o Autor, a inconstitucionalidade consistiria em
(I)

criação de atribuições para as secretarias municipais
e
(II)

geração de despesa pública sem indicação da respectiva fonte de custeio
, supostamente em violação ao art. 63, parágrafo único, III e VI, bem como ao art. 64, inciso I, todos da Constituição do Estado do Espírito Santo.

A interpretação de dispositivos constitucionais correlatos foi objeto do Tema de Repercussão Geral nº 917, por meio do qual restou assentado que
“
Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos”

(Agravo no Recurso Extraordinário nº 878.911 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 29/09/2016,
REPERCUSSÃO GERAL
).

Com efeito, não se pode interpretar de maneira excessivamente ampla o parâmetro constitucional invocado (art. 63, incisos III e VI, da Constituição Estadual), que estabelece restrição à iniciativa legislativa, sob pena de se trivializar o argumento de violação à divisão orgânica do Poder e de se esgotar a iniciativa dos órgãos parlamentares – que são legislativos por excelência –, até porque dificilmente haverá diploma legal que não acarrete algum tipo de obrigação para a Administração. Nesse sentido:

“[...]. 2.
Não se permite a interpretação ampliativa das hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar, de forma a não se olvidar do caráter excepcional e taxativo das previsões constitucionais de reserva de iniciativa.
Precedentes [...]. (Recurso Extraordinário 1315870 Agravo Regimental, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30/05/2022)”

“[...]. 4.
A interpretação dos dispositivos constitucionais supracitados não pode se dar de maneira excessivamente ampla, sob pena banalizar o argumento de violação à separação dos poderes e de inviabilizar a iniciativa legislativa da própria Câmara Municipal, cuja atribuição precípua é legislar.
[...]. (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100200052726, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/11/2021, Data da Publicação no Diário: 23/11/2021)”

Nessa perspectiva, o Supremo Tribunal Federal definiu que, em geral, a violação à iniciativa privativa do Poder Executivo se reserva para hipóteses nas quais as inovações normativas tratam de
“regime jurídico de servidores desse Poder ou modifiquem a competência e o funcionamento de órgãos administrativos”
(ADI 4288, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2020).

É atento a essa orientação paradigmática mais restritiva que, recentemente, este eg. Tribunal de Justiça
rejeitou
alegações de inconstitucionalidade por vício de iniciativa, em casos recentes
1
, e realizou
juízo positivo de retratação
em Agravo em Recurso Extraordinário, devolvido pelo c. Supremo Tribunal Federal para análise de adequação à tese de Repercussão Geral supracitada
2
.

À luz desse posicionamento, entendo que, no caso, a Lei Municipal de iniciativa parlamentar não promoveu
alteração na organização administrativa ou no regime de servidores públicos
, e
não estabelec
eu
especificações técnicas, quantitativos, tamanhos, nem localização e posicionamento das referidas placas.

Com efeito, o mero dever de cumprimento da Lei por parte do Poder Executivo
não interfere na Administração Pública
, e
não consubstancia inovação
promovida pelo A
to
N
ormativo
, decorrendo da própria função constitucional típica desse Poder, qual seja, a de regulamentar e executar as leis.

Prosseguindo, em relação à alegação de criação de despesa sem indicação da fonte de recurso, ressalto que o art. 64, I, da Constituição Estadual, somente
veda
o aumento de despesa nos projetos de iniciativa do Poder Executivo, o que
não corresponde ao caso.

Nesse tema, ressalto que os incisos I e II, do art. 152, da Constituição Estadual, somente
vedam

“o início de programas ou projetos não-incluídos na lei orçamentária”
e
“a realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários”.

No caso, a Lei impugnada
não
trata de “programas ou projetos”, e
não obriga
a realização das despesas ao arrepio de previsão orçamentária,
nem estipula
prazo imediato para seu cumprimento no mesmo exercício financeiro, até porque estabelece que as despesas
“correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário”
(art. 3º)
.

A propósito, acerca desse tema, o Supremo Tribunal Federal também oferece uma interpretação restritiva à limitação, afirmando que
“a ausência de dotação orçamentária prévia apenas impede a aplicação da legislação que implique aumento de despesa no respectivo exercício financeiro, sem que disso decorra a declaração de sua inconstitucionalidade”
(ADI 6118, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 28/06/2021)
3
.

Em sequência, ressalto o teor do art. 113, do ADCT, pelo qual
“A proposição legislativa que crie ou altere
despesa obrigatória
ou
renúncia de receita
deverá ser acompanhada da
estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro
”.

Acerca desse dispositivo, ainda que se trate de norma de reprodução obrigatória aos demais entes federativos (STF, ADI 6303/RR, julgado em 11/3/2022), entendo que a despesa em questão (confecção, instalação e manutenção de placas em prédios públicos) consubstancia
ínfima repercussão econômica
ao orçamento de um Município, e, ademais,
sequer seria possível
ao Legislador
estimar o impacto
, justamente porque a definição dos pormenores, como dimensões, materiais utilizados e locais das placas, fica a cargo do Poder Executivo, que tem discricionariedade para definir a sua dimensão.

Em conclusão, fica evidente que o escopo do Ato legislativo é, tão somente, conferir
transparência
administrativa
aos bens públicos ou locados pelo poder público, fazendo com que ostentem essa informação visível aos cidadãos, sendo legítima e constitucional essa decisão por parte dos representantes dos munícipes, à luz dos princípios da publicidade e do interesse público que regem a Administração Pública, dentro do contexto republicano (art. 37, da CRFB; art. 32, da Constituição do Estado do Espírito Santo).

Aliás, é recorrente a fixação de placas indicativas em obras e serviços públicos, inclusive com nomes dos responsáveis e valores, não havendo inconstitucionalidade material em se fixar, também, placas indicativas da destinação pública de determinado imóvel, valendo ressaltar que a Lei em questão não estipulou pormenores, como dimensões, características e material a ser utilizado.

Arrimado nas considerações ora tecidas, novamente rogando máxima vênia ao entendimento em sentido oposto, inauguro divergência, para, respeitosamente,
J
ULGAR IMPROCEDENTE
a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.

É como voto.

HELIMAR PINTO

Desembargador

1
“Obrigatoriedade de divulgação de déficit de profissionais da saúde na rede pública municipal” (TJES, Direta de Inconstitucionalidade, 100200004883, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data de Julgamento: 07/07/2022); “Alteração de regra constante do código de controle de posturas e de atividades do Município” (TJES, Direta de Inconstitucionalidade, 100200013124, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 02/06/2022).

2
“Lei que instituía a política de zonas verdes destinada à extensão temporária por meio da instalação de mobiliários de convivência no lugar de vagas de estacionamento (parklets)” (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100180042895, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 06/10/2022, Data da Publicação no Diário: 18/10/2022)

3
No mesmo sentido: ADI 6102, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020.

Acompanho o voto do eminente Relator.

Acompanho a divergência inaugurada pelo Desembargador Helimar Pinto.

Sessão: 04/05/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Pedido de Vista
.